Tribunal: TJSP
Processo: 2091555-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastou o interesse da CEF e a competência da Justiça Federal, também a prescrição e outras questões preliminares. Conforme reconhecido no agravo de instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000, que é julgado em conjunto, a decisão agravada foi anulada, uma vez que proferida quando o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastou o interesse da CEF e a competência da Justiça Federal, também a prescrição e outras questões preliminares. Conforme reconhecido no agravo de instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000, que é julgado em conjunto, a decisão agravada foi anulada, uma vez que proferida quando o feito deveria estar suspenso. Por isso, há perda superveniente do interesse recursal, já que a análise das questões objeto deste recurso é postergada para o momento em que for levantada a suspensão, o que ocorrerá com o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.o 827.996/PR e da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039) - ProAfR no REsp 1799288/PR e ProAfR no REsp 1803225/PR (Nesse sentido: Ag. em RESP 190890-SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020). AGRAVO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO"(v. 34007).